Tribunal: TJSP
Processo: 2267678-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada, para que o convênio médico autorize a realização da cirurgia pós-bariátrica. Tutela recursal que concedeu a liminar para que a agravada autorize e preste cobertura integral da cirurgia pós-bariátrica, com fornecimento do material e medicamento requisitados pelo médico assistente. Tema Repetitivo 1.069/STJ e Súmula 97 deste

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada, para que o convênio médico autorize a realização da cirurgia pós-bariátrica. Tutela recursal que concedeu a liminar para que a agravada autorize e preste cobertura integral da cirurgia pós-bariátrica, com fornecimento do material e medicamento requisitados pelo médico assistente. Tema Repetitivo 1.069/STJ e Súmula 97 deste Tribunal. Prescindibilidade da perícia médica, por ora. Prova que poderá ser realizada oportunamente. Recurso Provido.